Tribunal: TJES
Processo: 5011005-93.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011005-93.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros
RECORRIDO: COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011005-93.2023.8.08.0012

ORIGEM: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTES: PAGSEGURO INTERNET S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

RECORRIDOS: COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO ESPIRITO SANTO, MASTERCARD BRASIL LTDA, MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA., RAMON EYMARD DE SOUSA SANTOS, ZILDA TOMASIA DE SOUSA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. “GOLPE DA FALSO ENTREGADOR”. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

(1). A parte autora objetiva a declaração de inexigibilidade de débitos originários de transações fraudulentas realizadas com o seu cartão de crédito, após ser vítima de golpe do falso entregador de flores, além de indenização por danos morais.

(2). O juízo de origem julgou procedente em parte os pedidos nos seguintes termos:
“JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido autoral, via de consequência, declaro a inexigibilidade dos débitos ora discutidos, originários de transações fraudulentas realizadas com o cartão de crédito da parte autora, bem como condeno solidariamente COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO–SICOOB SUL–SERRANO e PAGSEGURO INTERNET LTDA ao pagamento à parte autora do valor de R$7.999,99, a título de indenização por danos materiais, atualizado monetariamente a contar do evento danoso (19/07/2023) e acrescido de juros legais a partir da citação. Fica extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.”

(3). O presente Recurso Inominado foi interposto pelos Requeridos, ora Recorrentes, PAGSEGURO INTERNET S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, em que requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, os autores pugnam pela manutenção da sentença.

(4). Verifico que o caso em tela cuida de “golpe da falso entregador” – “Engenharia Social”, em que terceiro estelionatário ludibria a vítima a executar comandos como se esta fosse receber algum tipo de vantagem, indicando a relização de procedimentos bancários, seja de cartão de crédito, ou mesmo transferências bancárias, porém, em verdade, se trata de golpe de criminosos, que tem acontecido de forma corriqueira, com ampla divulgação de cuidados que os consumidores devem ter quando contactados.

(5). Pois bem, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

(6). O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, através da Súmula nº 479 no sentido de que “[as] instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

(7). Essa responsabilidade objetiva financeira somente é excluída na hipótese de fortuito externo, quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do inciso II do § 3º do art. 14 do CDC. Em caso envolvendo o conhecido como “golpe do entregador”, não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor, a despeito de sua contribuição para o sucesso do golpe ao entregar voluntariamente o cartão bancário ao terceiro estelionatário.

(8). Isso porque, conforme precedente firmado pelo STJ no REsp n. 1.995.458/SP, “embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores”. De forma ainda mais didática, assentou o STJ, no julgamento do REsp n. 2.052.228/DF, que “[a] instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto”.

(9). Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto pela requerida e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

(10). Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)